Tribunal: TJBA
Processo: 8067275-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067275-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TRES MARIAS TURISMO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto p
ela
TRÊS MARIAS TURISMO LTDA – EPP, contra decisão do Juízo da 10ª Vara das Relações de Consumo, que declinou da competência para uma das
V
aras
C
íveis, por entender inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica discutida em Ação de Tutela Cautelar de Urgência Antecedente, ajuizada
em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A. A Agravante sustenta sua condição de consumidora, em razão da celebração de contratos bancários, incluindo contas correntes e operações de crédito, e alega que a decisão afronta entendimento do STF, na ADI nº 2591, e jurisprudência do STJ sobre a teoria finalista mitigada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a relação jurídica entre a
Recorrente
e
a Instituição Financeira
caracteriza relação de consumo, justificando a competência do juízo especializado em defesa do consumidor; e verificar se a decisão recorrida destoou do entendimento consolidado sobre a teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pátria, embora adote a teoria finalista para a definição de consumidor, admite sua mitigação quando comprovada a vulnerabilidade do contratante.

4. A mitigação do conceito de consumidor exige prova concreta da vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional da parte, sendo insuficiente a mera alegação de que os serviços bancários foram contratados por uma pessoa jurídica.

5. No caso, os contratos firmados pela
Recorrente
, especialmente o de capital de giro, têm natureza de insumo para a atividade empresarial, afastando a configuração de destinatário final e, por conseguinte, a incidência do CDC.

6. A ausência de comprovação da vulnerabilidade da empresa
Agravante
inviabiliza a aplicação da teoria finalista mitigada e confirma a competência do juízo cível comum para processar e julgar a demanda.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 64, § 1º; CDC, arts. 2º, 4º, I, e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 2591; STJ, REsp 1679909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/11/2017, DJe 01/02/2018; STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/11/2012, DJe 21/11/2012; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004424-36.2022.8.26.0022, Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 21/05/2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0721622-38.2022.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 29/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8067275-72.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
TRÊS MARIAS TURISMO LTDA - EPP
, sendo Agravado o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .